Tribunal: TJDFT
Processo: 0717664-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Agravo instrumento. Processo administrativo disciplinar. Sigilo. EOAB 72, §2o.
O EOAB 72, § 2o, determina a tramitação sigilosa do procedimento ético disciplinar, característica essa que deve ser preservada na demanda judicial instruída com documentos constantes dos autos acobertados pelo sigilo.